Tribunal: TJMT
Processo: 1061128-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061128-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — VIA INADEQUADA — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, sendo, pois, a via inadequada. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias ao julgamento da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por Telefônica Brasil S.A. em face de acórdão que, em sede de julgamento de Apelação cível, à unanimidade, rejeitou a preliminar e a prejudicial e, no mérito, desproveu o apelo do ora Embargante.

Em suas razões, o embargante atribui omissão ao
decisum
, pois
“a Embargante perpassou por cada uma das infrações, esclarecendo uma a uma, e o v. acórdão se resumiu a afirmar que a sentença avaliou as provas e que estas não foram suficientes, sem justificar por qual razão assim entendia diante da VASTA documentação carreada”.

Alega que “
o v. acórdão, tal como lançado, não especificou de maneira pormenorizada de que forma foram sopesados os critérios previstos no artigo 57 do CDC, e, por consequência, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício alegado.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o prazo para manifestação do Estado embargado transcorreu
in albis
para apresentar contrarrazões (Id. 1512991754).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — ARTIGO 1o, § 1o DA LEI No 9873/99 — INAPLICABILIDADE — PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA QUE ANALISA OS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL — REQUISITOS DO ARTIGO 489, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS — ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a prescrição de que trata o artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, não se aplica em ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios,
tão somente no âmbito federal
.

2. Existindo congruência entre a matéria tratada na inicial e a sentença, não há que se falar em ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

3. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

4. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Nessa arquitetura, não vinga a pretensão. Isso porque os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto condutor:

PRELIMINAR PROCESSUAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA.

É certo que a sentença deve guardar relação com a questão posta em análise na inicial da ação anulatória, qual seja, a legalidade e legitimidade da multa imposta pelo PROCON por infrações ao Código Consumerista.

Assim, existindo a falta de pertinência temática entre a restrita matéria tratada na inicial e a sentença nela proferida, é de rigor a sua anulação, uma vez que não preenche os requisitos elencados no artigo 489, do Código de Processo Civil.

(...)

No caso, a sentença está bem fundamentada e abordou as questões levantadas pelo apelante em relação às provas constantes nos autos, concluindo pela subsistência da multa aplicada. Transcrevo trechos da sentença, no ponto de interesse:

“(..)
Dessa forma, deve-se ponderar que ao Poder Judiciário cabe tão e somente o controle da legalidade dos atos administrativos, mas que esse controle não pode interferir na forma de execução da política pública prevista pela norma, na fixação de parâmetros ou valores, na eficiência ou justiça do ato.

Não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)

Por fim, a alegação de prescrição não merece prosperar porquanto “O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C

do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).[...] (N.U 1026027-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.
(...)”. (id.

103461031– 1/18).

Logo, verificado que a sentença está fundamentada com as razões de fato e de direito que circundam a questão trazida ao debate pelo apelante na inicial, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Além disso, embora a parte apelante aduza que a inversão do ônus da prova deve ser motivada, não houve tal providência nos autos. Ao contrário, o exame foi feito, essencialmente, com base no artigo 373, I, do Código de Processo Civil (ao autor a prova do direito constitutivo), motivo por que a invocação da nulidade é na verdade uma questão mérito, de modo que se invertido fosse nem mesmo haveria interesse recursal no ponto, eis que seria do Estado.

O juízo a
quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Por óbvio, o entendimento diverso ao postulado não reporta na deficiência da fundamentação. A respeito

(...)

Acresça-se que as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a recorrente informou: “
resta inequívoco o cumprimento da legislação pertinente, informar não ter outras provas a serem produzidas
” (Id. 103461028).

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Não prospera a alegada ocorrência da prescrição intercorrente, invocada pelo artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1061530/RS e 1112577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu ser inaplicável a legislação em ações administrativas punitivas manejadas pelos Estados e Municípios, limitada apenas no âmbito federal. Vejamos:

(....)

Logo, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente no presente processo administrativo, fundamentada na Lei Federal no 9.873/99.

Razão por que a rejeito.

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S/A, contra a sentença (Id. 103461031) que, proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital em
ação anulatória de ato adminisrativo
interposta por si contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por violação às normas consumeristas.

Os pedidos da ação anulatória foram julgados improcedentes, nos seguintes termos, no ponto de interesse:

(...)

Extrai-se dos autos que a apelante Telefônica Brasil S/A, interpôs a ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de extinguir multa administrativa resultante de dois processos administrativos – PROCON MT no 51.001.004.13-0010290 (Auto de Infração no 2013.08.0026) e no 51.001.004.15-0033933 (Auto de Infração no 2015.01.015), no valor total de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por infrações a diversos dispositivos da Lei Consumerista.

Contextualizando, são dois (2) processos administrativos que resultaram na multa ora combatida:

1. Processo Administrativo 51.001.004.13-0010290: Relativo ao Auto de Infração no 2013.08.0026, lavrado em 24/7/2013, contra Global Village Telecom Ltda. (GVT, CNPJ no 03.420.926.0007-10), pelas irregularidades de não apresentar as opções “cancelamento”, “reclamação” e “contato com o atendente” no primeiro Menu, não apresentar a opção “contato com o atendente” em todas as subdivisões de Menu, não divulgar o número do SAC em sua página inicial da internet, condicionar o acesso inicial ao fornecimento prévio de dados, resultando na multa administrativa no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

2. Processo Administrativo 51.001.004.15-0033933: Relativo ao Auto de Infração no 2015.01.015, lavrado em 29/9/2015 pela reclamação de Consumidora conjuntamente a relatório de fiscalização 2015.001.0005, o qual apontou as condutas irregulares de não informar o número do SAC na home do site, descumprimento de oferta relacionada à comercialização do Plano Smartphone Ilimitado 3G, impossibilidade de contato ao número 1058 no dia 30/3/2015, solicitação de dados para atendimento no SAC, cláusulas abusivas nos contratos SMP Pós Pago e Pré Pago, Cláusulas Gerais e Vivo Internet Móvel e cláusulas abusivas no Regulamento da promoção “Vivo Smartphone Ilimitado 60”, resultando na multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É cediço que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e lhe é autorizado lavrar autos de infrações para a proteção dos interesses dos consumidores. O Decreto no 2.181/97 estabelece que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90. veja-se:

(...)

Clara é a competência da atuação do órgão, sendo que, da análise dos processos administrativos que resultaram na multa, mostra que estão suficientemente fundamentadas as decisões, com as descrições pormenorizadas das condutas atribuídas ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, especificamente, quer dizer, inexiste indicação genérica, além de constar fotos demonstrativas da infração à legislação consumerista, bem como devidamente observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal.

Deste modo, resta cabalmente demonstrada a infração que fundamenta o Auto de Infração ensejadora da multa administrativa.

O regramento dispõe a desnecessidade de prova dos fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC/15):

“
A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo . 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo e culminou na multa objeto, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor:

“(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...)”. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754)

Em que pese o argumento do apelante, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação ao critério da razoabilidade. A respeito:

[...]

No caso concreto, não se extrai qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, vez que inviável revisitar nos motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu.

As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal, encargo de incumbência da empresa, já registrado.

Destarte, o procedimento fluiu de maneira regular e respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Quanto ao valor arbitrado de multa administrativa, no importe R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), é certo que para a fixação da quantia deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

[...]

Aliás, as atenuantes a favor do apelante, ao contrário do que argumenta, foram observadas pelo apelado, tanto que no Processo Administrativo no 51.001.004.15-0033933, lhe foi diminuída a multa administrativa que anteriormente totalizava 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atenuada para R$100.000,00 (cem mil reais), pelo fato de ser primária, consoante o Decreto Federal 2181/97, em seu artigo 25, II (Id. 103463498 - fls 18).

Da mesma forma, em relação à multa fixada no Processo no 51.001.004.13-0010290, teve seu valor majorado de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em razão de circunstância agravante prevista no artigo 26, IV, do Decreto Federal no 2181/97, por deixar de tomar providências para evitar ou mitigar suas consequências, após ter pleno conhecimento do ato lesivo (Id. 103463483 – fls. 52).

Por esses contornos, em cotejo com contexto fático-probatório, o
quantum
mostra-se adequado, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizentes com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, julgados da 1a e 2a Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

(...)

À guisa de conclusão, deve ser reconhecida a higidez hígido dos processos administrativos, de modo que não comporta reparos na sentença recorrida.

Em face do exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há vício – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já constou que “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022